Tribunal: TJBA
Processo: 0536196-30.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0536196-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DE BRITO ALMEIDA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR PIRES, RENATA FREITAS PIRES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO LUIZ SOARES MOREIRA, ANA CRISTINA LEONE RIOS

ALB-06

HOMICÍDIO QUALIFICADO. (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CP.) RECURSO DA DEFESA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO RESTOU PLENAMENTE EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES AO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Trata-se de
recurso
em sentido estrito
interposto contra decisão

que pronunciou
o
recorrente pela prática do delito tipificado no artigo
121, § 2º, II e I
V
do Código Penal.

De acordo com a peça inicial,
no dia
20
de
agosto
de 201
9
, por volta das 1
7
h
50
,
n
o Largo do Campo Grande, próximo ao Teatro Castro Alves
,
Salvador,
o acusado, com intenção de matar,
deflagrou diversos disparos de arma de fogo contra Alexandro Rocha Souza
,
causando-
lhe a
morte
,
por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Do m
érito.
Presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, incide na espécie o princípio do
in dubio pro societate
, cumprindo ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias do crime, uma vez que não restou claro, de maneira insofismável, que a prova produzida descarta categoricamente o
animus necandi

atribuído ao réu.

Outrossim,
há indícios de que, após uma discussão por telefone, a vítima foi ao encontro do acusado,
em um
ponto de Táxi,
na praça
do Campo Grande,
sendo recebido com
sete disparos de arma de fogo, sendo quatro
deles
nas costas, um no torax
do
lado direito e dois no abdômen,
levando-o a óbito
em plena
luz do dia, na P
raça do Campo Grande, em horário de intenso movimento, tendo o corpo da vítima caído
bem próximo
ao Módulo Policial onde estavam alguns policiais naquele momento
.
Após os disparos, os policiais militares correram até o local, ocasião que ainda presenciaram o veículo do réu partir em fuga.

Diante disso,
a
tese de legitima defesa não restou claramente evidenciada, uma vez que um dos seus requisitos é a utilização dos meios moderados e proporcional para repelir agressão atual ou iminente.

III.
Do pleito de afastamento da qualificadora de motivo fútil e elemento surpresa
.

As provas colhidas nos autos demonstram, em tese, a incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, II e IV do CP, uma vez que o réu é acusado de ceifar a vida da vítima,
mediante o disparo de sete tiros,
de surpresa,
eis que quatro deles foram deflagrados pelas costas,
em razão de uma discordância acerca d
e uma dívida e
ntre as partes
que culminou com uma discussão por telefone momentos antes do crime
.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso em sentido estrito
nº
0536196-30.2019.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, no qual figura como apelante
Washington Luiz
d
e Brito Almeida

e como apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do
voto da relatora.

Salvador, .